Tribunal: TCU
Processo: 037.349/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades na concessão de remissão de débitos de pessoas físicas e jurídicas inscritas no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). Monitoramento do cumprimento de determinação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia em que, nesta fase, aprecia-se o cumprimento, pelo Conselho Federal de Medicina, da determinação do item 9.4 do acórdão 369/2023Plenário, complementada pelo item 1.8.1 do Acórdão 2181/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendida a determinação do item 9.4 do Acórdão 369/2023-TCU-Plenário , complementada pelo item 1.8.1 do Acórdão 2181/2024-TCU-Plenário ; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e ao Conselho Federal de Medicina; 9.3. informar que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.